Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-87.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000642-87.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:
RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA

APELADO: CRISTYANNE ALENCAR RAMOS CAVALCANTE

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITARANTIM. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO A MENOR. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR, E NÃO APENAS SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, INCISOS VIII E XVII, C/C ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 8008194-66.2022.8.05.0000 JÁ DECIDIDO SOBRE A QUESTÃO. FUNDAMENTOS EXTENSÍVEIS AO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000642-87.2018.8.05.0130
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e como apelada CRISTYANNE ALENCAR RAMOS CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala de sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA